Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719050-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA PARENTE MACEDO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARISTELA PARENTE MACEDO DESPACHO Do exame dos autos, nota-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação contra a sentença proferida em primeiro grau. E o mesmo exame também evidencia não ter sido concedida oportunidade a elas de oferecerem contrarrazões. Diante disso, intimem-se as partes para, querendo, oferecerem contrarrazões no prazo comum de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 14:50:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora